Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704810-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANELIO FREIRE DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento movida por ANELIO FREIRE DE LIMA em desfavor de CM TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME e a recorrente, indeferiu pedido de denunciação à lide de terceiro, estranho à relação processual que ora se investiga. Eis o teor da decisão agravada (ID 81614542 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação ajuizada com o objetivo de baixar gravame de alienação fiduciária inserido sobre veículo do autor pela 2a ré, financeira, em nome de terceira pessoa que o requerente desconhece, por intermediação realizada pela 1a ré, revendedora de veículos, sem autorização do requerente. Este busca ainda ser indenizado por danos morais. A despeito de citada, a requerida CM Transportadora e Comércio de Veículos Ltda- ME não apresentou contestação. A requerida Aymoré S.A. apresentou defesa suscitando a ilegitimidade do autor, por não haver relação jurídica entre ele e a instituição financeira - já que o contrato de financiamento está em nome de outra pessoa e que aquele não consta como proprietário do veículo em questão. Requer a denunciação de Thiago Bastos do Carmo (em nome de quem está o veículo) à lide e, subsidiariamente, a oitiva deste e da titular do financiamento do bem (Santana Porcino da Silva) como testemunhas. Em réplica, o autor rebate a denunciação à lide e reafirma sua legitimidade, requerendo a oitiva testemunhal de Santana. Pois bem. As partes estão bem representadas. Primeiramente, observando a nomenclatura dada à demanda, bem como sua fundamentação fática, e considerando ainda que os únicos pedidos de mérito expressos no feito foram os de indenização por danos morais e condenação das requeridas a "cancelar/baixar o gravame lançado sobre o veículo", valho-me do teor do art. 322, §2o do CPC para entender como pedido implícito a declaração de nulidade do contrato de alienação fiduciária juntado aos autos em ID n. 61944850. Diante da ausência de contestação da 1a ré, decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. No entanto, a parte não sofrerá os efeitos do instituto, considerando a apresentação de defesa pela 2a requerida, conforme estabelece o art. 345, inc. I. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que tal condição da ação cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão. Como o autor é o novo proprietário do veículo em questão e o que se pretende com a demanda é a baixa de gravame impeditivo para que transfira o bem a seu nome, aquele é a pessoa legitimada a ajuizar a demanda. Rejeito ainda a denunciação à lide formulada, uma vez que não há no presente caso nenhuma das situações justificadoras descritas pelo art. 125 do CPC, ressalvando-se, por evidente, a faculdade de discussão em ação própria no foro competente. A questão controvertida da demanda é a dinâmica em que ocorreu a realização do financiamento cuja nulidade se requer, em nome de pessoa desconhecida do autor, proprietário do veículo financiado. Para elucidá-la, faz-se relevante que a titular do contrato seja ouvida, razão pela qual defiro a oitiva de Santana Porcino da Silva. Desnecessária, no entanto, a oitiva de Thiago, de quem o autor comprou o veículo em 2017, já que o contrato de alienação fiduciária somente foi realizado em março de 2019. Designe-se audiência de instrução. Com amparo no art. 455, §4o, II do CPC, determino a intimação pessoal de Santana Porcino da Silva, no endereço indicado no contrato de ID n. 61944850 (Quadra 110, conjunto 13, casa 02, Recanto das Emas/DF, CEP n. 72602-218), para comparecer e ser ouvida em audiência, com a advertência prevista no art. 455, §5o, CPC. Declaro saneado o feito. Aduz a agravante, em síntese, que a concessão do pleito de denunciação à lide permitir-lhe-ia identificar o beneficiário da transação supostamente fraudulenta relatada na exordial. Assevera que o atendimento ao seu anseio constitui medida assecuratória da garantia constitucional de ampla defesa, encartada no art. 5o, LV, da Carta Magna, e de respeito aos princípios de celeridade e economia processual, norteadores da legislação processual civil. Reputa inaplicáveis à espécie as vedações constantes dos arts. 13 e 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), eis que o litisdenunciado não integra a relação de consumo sob análise. Requer, alternativamente, a incidência dos ditames assentados nos arts. 114, 338 e 339, §2o, do Código de Processo Civil (CPC) ao caso em foco. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Cinge-se a controvérsia acerca da licitude do pleito de denunciação à lide de terceiro, estranho ao vínculo processual que ora se discute e, alternativamente, de formação de litisconsórcio entre as rés e Thiago Bastos do Carmo, original proprietário do veículo descrito na proemial, consoante o Certificado de Registro de Veículo (CRV) de ID 61944850 (processo referência – pg. 5). Relevantes ao esclarecimento do imbróglio são os arts. 125, I e II, e 114 do CPC/2015, que estão redigidos nos termos a seguir: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. (...) Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a situação fática não se coaduna às hipóteses consagradas nos preceptivos mencionados. Deveras, o que se depreende do acervo probatório é que Thiago Bastos do Carmo alienou o veículo Volkswagen, modelo Crossfox, placa JIC-8245, a ANELIO FREIRE DE LIMA, ora agravado, consoante a procuração de ID 52208918 (processo referência – pg. 11), em 18/12/2017. Extrai-se dos autos, ainda, que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., segunda ré, outorgou à Santana Porcino da Silva, testemunha intimada para comparecimento à audiência de instrução e julgamento apontada na certidão de ID 82986697 (processo referência), a monta assentada na cédula de crédito bancário de ID 61944850 (processo referência), mediante a celebração de pacto de alienação fiduciária em garantia, ultimado em 7/3/2019. Nesse sentido, não se pode afirmar, até o momento processual em que se encontra a lide, que o primevo alienante tenha participado do ajuste de ID 61944850 (processo referência), ou mesmo concorrido para a produção de quaisquer de seus efeitos, afigurando-se, em princípio, desarrazoado o acolhimento da pretensão recursal de trazê-lo à demanda, seja na condição de litisdenunciado ou de litisconsorte. Assim, ante a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar analisado, mostram-se corretos os comandos judiciais lançados no decisório de ID 81614542 (processo referência), merecendo, dessa forma, ressair incólumes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, 19 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador